Tribunal: TJDFT
Processo: 0730564-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730564-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD PIRES DE SOUSA AGRAVADO: JOSE EDSON DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALD PIRES DE SOUSA (inventariante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n. 0700141-89.2022.8.07.0016, na qual assim decidiu (ID 164180068 da origem): "Inicialmente, cumpre destacar o elevado grau de animosidade entre o viúvo meeiro e os herdeiros. Diversas questões estão insistentemente sendo trazidas para discussão no bojo do inventário que foram, em ocasiões anteriores, relegadas às instâncias ordinárias justamente pela necessidade de ampla dilação probatória. Deste modo, oriento aos envolvidos que mantenham fora dos autos as desavenças pessoais, pois o tumulto processual só causa prejuízos ao espólio e retarda a partilha. Advirto as partes para as consequências previstas no artigo 80 do CPC. Dito isso, ao exame do feito. Em petição de ID 152509239, foram apresentadas as primeiras declarações, as quais foram objeto de impugnação por parte do cônjuge supérstite em petição de ID 155646040. Na ocasião, o inventariante informou as dívidas deixadas pela falecida, noticiando a existência de valores depositados em contas bancárias. Arrolou um veículo, o qual estaria na posse do viúvo, e uma sucata como bens móveis integrantes do monte partilhável e, ainda, negou a existência de imóveis a serem inventariados. Nesse aspecto, esclareceu que a inventariada detinha direitos possessórios sobre dois imóveis, sendo uma chácara situada em Brasília/DF e um imóvel situado em Alcobaça/BA, os quais, além de não se sujeitarem à sucessão pela ausência do título de propriedade, em meados de 2007 e 2019, respectivamente, teriam sido transferidos aos filhos, que, atualmente, estão na posse dos citados bens. O viúvo meeiro, por seu turno, rebateu a acusação de que estaria na posse do veículo arrolado (caminhonete Chevrolet/D20 CHAMP, placa MRS-6006), alegando que ele fora negociado por ele e pela de cujus em vida e, atualmente, estaria registrado em nome de terceira pessoa, anexando o documento de ID 155669048. Acerca do imóvel localizado em Alcobaça, afirmou que fora adquirido durante o período de convivência do casal, por meio de instrumento particular (contrato de compra e venda), o qual fora juntado aos autos (ID 155667390), e que se tornou o lar conjugal, já que ambos trabalhavam e residiam na cidade. Ainda aduziu que o inventariante não poderia ter emprestado o imóvel a terceiros sem autorização dos demais interessados, tendo juntado, em ID 155669045, cópia de contrato de comodato, no qual o inventariante figura como comodante. Quanto à chácara localizada em Brasília, esclareceu que, junto com a extinta, no ano de 2018, foi dada entrada no processo de regularização da propriedade, juntando-se a documentação referente ao processo administrativo em questão (ID's 155667383, 155667384, 155667385, 155667386, 155667387 e 155667388). Além disso, questionou a ausência de formalização da suposta doação dos imóveis pela falecida aos filhos, sobretudo sem o seu consentimento, ressaltando que, ainda que fosse o caso, tais bens deveriam ser colacionados no processo de inventário para que sejam igualadas as legítimas por ser considerada adiantamento de herança. Acerca da ação de divórcio ajuizada pela autora da herança, informou que, à época, esta não teria condições de assinar procuração, já que estava bastante debilitada e, recentemente, havia passado por procedimento cirúrgico em que teve o dedo amputado, pleiteando que fossem solicitadas informações do juízo originário acerca do andamento processual, no qual fora requerida a realização de perícia grafotécnica nos documentos para que fosse atestada sua autenticidade. Por fim, o cônjuge supérstite requereu a anulação do contrato de comodato em questão, bem como que fossem juntados os contratos de empréstimo firmados pela falecida, sobretudo o último, perante a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que teria sido celebrado cerca de um mês antes de seu óbito, assim como os extratos bancários do período de seis meses antecedentes ao óbito e de até um mês após, a fim de se identificar movimentações fraudulentas. O inventariante, por seu turno, replicou em petição de ID 158049774 as alegações do meeiro, argumentando que os direitos possessórios não devem ser partilhados por se tratar de situação de fato, estando os herdeiros na posse mansa e pacífica dos bens há anos; nesse particular, o viúvo responde à ação possessória por eles ajuizada em virtude de esbulho. No mais, reafirmou a necessidade de prestação de contas acerca dos veículos do espólio que estariam em seu poder. Não impugnou, em específico, a documentação juntada pelo cônjuge sobrevivente. A Fazenda Pública do Distrito Federal fora intimada e requereu a quitação do imposto de transmissão e dos débitos tributários existentes e, após, nova vista (ID 159967394). Em petição de ID 160997597, o inventariante informou que as dívidas exigidas pela Fazenda Pública se encontram prescritas, de modo que não merece prosperar sua pretensão. Oportunizada nova manifestação da Fazenda Pública em ID 162472301, esta reiterou o parecer anterior e, considerando a possibilidade de prevalência do passivo, pugnou por nova vista após a definição sobre o inventário negativo. É o necessário relato. Passo a decidir. Considerando a ausência de pertinência na obtenção de extratos anteriores à abertura da sucessão, indefiro o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias para esta finalidade. Isso porque só interessa, para o inventário, o saldo bancário existente no dia do óbito da autora da herança, de modo que movimentações financeiras que o precederem devem ser discutidas em demanda própria. O mesmo se aplica, diga-se, para a solicitação de extratos posteriores à abertura da sucessão. Inclusive, já houve deliberação nesse sentido (ID 130826235). Noutro giro, considero relevante a juntada dos extratos bancários constando o saldo na data do falecimento da inventariada. De igual modo, em relação ao pedido de juntada dos contratos de empréstimo, tendo em vista a possibilidade de existência de seguro prestamista. Logo, deverá a parte inventariante promover sua juntada. No que se refere ao pleito formulado pelo viúvo meeiro pela anulação do contrato de comodato, o juízo sucessório não tem competência para avaliar os requisitos de validade do negócio jurídico em tela, eis que haveria necessidade de dilação probatória (art. 612, CPC), de modo que, deverão os interessados se socorrer nas instâncias ordinárias. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao TJBA requisitando-se informações acerca do processo de divórcio envolvendo a falecida e o viúvo, tal situação já fora deliberada na decisão de ID 145104739, no sentido de que poderá o interessado obter as peças uma vez que figura como parte na ação, ao mesmo tempo em que fora determinada sua juntada pelo inventariante, comando judicial este que, até o momento, não fora cumprido. Em relação ao pedido de inclusão dos bens imóveis na partilha, entendo que razão assiste ao cônjuge sobrevivente. Isso porque os direitos possessórios são dotados de expressão econômica e perfeitamente transmissíveis por sucessão hereditária e devem integrar o monte partilhável. Nesse aspecto, no que diz respeito à chácara de Brasília/DF, fora juntada cópia do processo de regularização, figurando como requerentes a extinta e o viúvo meeiro; no que concerne ao imóvel de Alcobaça/BA, consta dos autos contrato particular de compra e venda em que figura como comprador o viúvo meeiro, de sorte que, metade do bem pertence à Clésia por força de meação, devendo, pois, integrar o inventário. Vale colacionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. (...) 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário." (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). Ademais, tenho que não deve prosperar a alegação dos herdeiros de que os bens lhe foram transmitidos e que estão na posse incontestável do bem, sobretudo quando não há qualquer documentação comprobatória de doação; e mais: ainda que houvesse, a validade do referido negócio jurídico seria questionável, haja vista que a disposição de bens imóveis dependeria da vênia conjugal (art. 1.647, inc. IV, CC). Não bastasse, não havendo cláusula expressa de reserva de colação, deveriam ser trazidos ao inventário para se igualar as legítimas (art. 2.002, CC). Outro fator é que, conforme consta dos autos, no ano de 2018, a inventariada e o cônjuge supérstite deflagraram o processo de regularização da situação do imóvel perante o GDF (no 00070.00012555/2018-81, junto à Secretaria de Estado da Agricultura), evidenciando, pois, seu interesse em oficializar a titularidade do bem em seu nome. Destarte, tenho que deverá o inventariante incluir os direitos possessórios incidentes sobre os bens no acervo hereditário, sob pena de sonegação. Por fim, diante da existência de dívidas deixadas pela extinta, entendo pertinente a busca de ativos financeiros em seu nome a fim de se angariar recursos para saldá-las, razão pela qual determino a pesquisa junto ao sistema SISBAJUD. Havendo saldo bancário, determino desde já seu bloqueio e transferência para uma conta judicial vinculada ao feito. Da mesma forma, considerando a controvérsia envolvendo veículos de titularidade da autora da herança, realizei consulta via RENAJUD, cujo resultado ora anexo. Com efeito, o veículo arrolado como de propriedade da inventariada em sede de primeiras declarações (Chevrolet/D20 CHAMP, placa MRS-6006) não mais lhe pertencia, devendo, pois, ser excluído da partilha, ao mesmo tempo em que deverá ser esclarecida a propriedade dos automotores que foram encontrados na consulta. Com relação à manifestação da Fazenda Pública, nada a prover, por ora, tendo em vista que, até o momento, não se encontra delimitado o acervo patrimonial do espólio. Face ao exposto, intime-se a parte inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias: • providencie a juntada dos contratos de empréstimo firmados pela finada, bem como do saldo bancário de todas as contas da falecida na data de abertura da sucessão; • tome ciência da consulta ao RENAJUD em anexo e manifeste-se sobre o resultado obtido; • promova a juntada das principais peças do processo de divórcio da inventariada (o qual, de acordo com o constante nos autos, tramita sob o no no 8002024-85.2021.8.05.0203 perante a Comarca de Prado/BA). Ao Cartório, incluir a Fazenda Pública da Bahia como terceira interessada, diante a existência de bens a serem inventariados situados em outras unidades da Federação. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o inventariante recorre. Alega, em síntese, que não é devida à colação dos bens imóveis ao inventário, pois não integrariam o espólio. Afirma que a chácara, situada nesta capital, e o imóvel localizado em Alcobaça-BA, seriam objeto de “posses essas antigas, pacíficas, ostensivas e, portanto justas” exercidas pelo inventariante e demais herdeiros, o que exclui o meeiro de avançar sobre estes. Diz que, em relação ao imóvel localizado na Bahia, tramita ação possessória em desfavor do agravado, meeiro da autora da herança. Com relação a chácara, localizada nesta capital, defende que “jamais houve qualquer oposição à posse do Agravante e de seus irmãos, que residem no imóvel há décadas, sem nunca haver sido molestados por quem quer que seja.” Pondera que, ante a ausência de posse pelo agravado, meeiro, os bens não devem integrar o inventário. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, excluindo do espólio os direitos possessórios sobre os imóveis em questão. Preparo no ID 49387505. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, ressalto que admissível a partilha de direitos possessórios, porquanto referido bem ostenta conteúdo econômico. Deflui-se dos autos de origem que teria sido demonstrada vinculação dos direitos possessórios à autora da herança, o que enseja, em tese, a inclusão destes no espólio. Ademais, tal como consignado na r. decisão agravada, inexiste prova quanto a regular doação dos direitos possessórios à herdeiros, que, em tese, demandaria vênia conjugal do meeiro (ora agravado), além do que, em princípio, seria hipótese de serem trazidos ao inventário para se igualar as legítimas. Com efeito, sem avançar acerca do mérito da questão de fundo, pois defeso fazê-lo nesta estreita cognição, mas, entendo que inviável admitir que o inventário prossiga desconsiderando a existência de direitos que, em tese, em análise perfunctória a ser levada a efeito em adequado momento processual, devam integrar o acervo hereditário. Desse modo, nesta prelibação sumária, em princípio, entendo que não demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator